Tribunal: TJSP
Processo: 2079362-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PROVISÓRIOS FIXADOS EXATAMENTE DE ACORDO COM O SUGERIDO PELO PERITO, EM R$ 74.600,00. VALOR QUE PODE SER REDUZIDO, EM SEDE DE FIXAÇÃO PROVISÓRIA, PARA R$ 20.000,00. AVALIAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEFINITIVOS QUE DEVERÃO CONSIDERAR O LAUDO EFETIVAMENTE REALIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 465, § 4o, DO CPC.
Recurso parcialmente provido.